Tribunal: CARF
Processo: 13771.720542/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720542/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VALDIR SANTA ROSA DE LIMA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
IRPF. IMPOSTO DEVIDO. APURAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
O fato de o contribuinte ter sofrido retenção de imposto de renda na fonte não
significa que o imposto devido restou quitado pelo montante retido, pois o fato
gerador é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, a significar que somente com a devida elaboração
da declaração de ajuste anual é que se pode aferir se os valores retidos foram
ou não suficientes para se quitar a totalidade do imposto de renda devido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-008.902, de 02 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
17613.720608/2015-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720542/2015-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720542/2015-16

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF) - Ano-calendário: 2013 - por omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica informado em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Na impugnação, em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção – Moléstia Grave
O Despacho Decisório manteve integralmente a exigência. Cientificado, o
contribuinte novamente apresentou impugnação alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção - Moléstia Grave.
(c) Decadência.
O Acórdão foi cientificado e o recurso voluntário interposto, em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Isenção - Moléstia Grave.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/08/2019 (e-fls. 78/82), o recurso interposto
em 24/09/2019 (e-fls. 85) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. O lançamento se refere ao ano-calendário de 2010 e foi cientificado em
07/05/2015 (e-fls. 24/28), tendo o contribuinte apresentado impugnação em 03/06/2015
(e-fls. 02/03). Logo, não se cogita de decadência, mesmo em face do art. 150, § 4°, do
CTN.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720542/2015-16

Diante das alegações de fato veiculadas na impugnação, foi emitido o Despacho
Decisório veiculando a decisão de não se efetuar a retificação de oficio do lançamento
(e-fls. 34/37), cientificado em 10/05/2019 (e-fls. 38/40).
A decisão em questão não tem o condão de modificar o lançamento anteriormente
cientificado ao contribuinte e a abertura de prazo para apresentação de manifestação
acerca do despacho decisório não reabre o prazo de impugnação.
Desde a apresentação da impugnação em 03/06/2015, a exigibilidade do crédito
constituído pelo lançamento de ofício estava suspensa e não se aplica ao processo
administrativo fiscal a prescrição intercorrente, conforme assevera a Súmula CARF n°
11.
Afasta-se, portanto, a prejudicial de decadência.
Isenção - Moléstia Grave. O art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, é claro ao
estabelecer a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos
portadores de moléstia grave.
No ano-calendário de 2010, o recorrente não estava aposentado, como bem destacou o
Acórdão de Impugnação, transcrevo novamente (e-fls. 77):
A documentação trazida aos autos ratifica o que já havia sido confirmado pelo
próprio contribuinte em sua primeira impugnação apresentada: a aposentadoria
motivada por moléstia grave somente foi concedida em 02/10/2013. Portanto, no
ano-calendário de 2010 os rendimentos auferidos pelo contribuinte não se
encartam nas disposições previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, por não serem rendimentos de aposentadoria, visto que nesse ano-
calendário o contribuinte não estava aposentado por invalidez decorrente de ser
portador de moléstia grave.
A Portaria n.° 1239, de 24 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado
do Espírito Santo de 02/10/2013, é expressa no sentido de a concessão da aposentadoria
se dar a partir de 04 de maio de 2013, transcrevo (e-fls. 12):
Portaria n.° 1239 de 24 de setembro de 2013
CONCEDER O BENEFÍCIO 0E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PERMANENTE com proventos integrais a partir de 04 de maio de 2013, de
acordo com Art. 6°-A da Emenda Constitucional n° 41, publicada no D.O de
31/12/2003, incluído pela Emenda Constitucional n° 70, promulgada em
29/03/2012 e publicada no DO de 30/03/2012, c/C Art- 28 da Lei Complementar
282, publicada no DO de 26/04/2004. ao INVESTIGADOR DE POLÍCIA ESP
11, do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, VALDIR
SANTA ROSA DE LIMA JUNIOR, número funcional 314472/51, com
proventos fixados na forma do Art. 7° da Emenda Constitucional n° 41 de 31/12/
2003. (processo: 63019736)
Logo, como a isenção é estabelecida em face dos proventos de aposentadoria, e a
aposentadoria se operou apenas a partir de 04/05/2013, os valores percebidos no ano-
calendário de 2010 não podem ser tidos como a gozar da isenção do art. 6°, XIV, da Lei
n° 7.713, de 1988. O posterior reconhecimento da doença não altera o fato de que
durante o ano-calendário de 2010 não percebia proventos de aposentadoria.
Quanto à alegação de a fiscalização não ter incluído a retenção do imposto de renda na
fonte de R$ 10.317,76 (e-fls. 07) informada pela fonte pagadora no Informe de
Rendimentos (e-fls. 11), temos de ponderar que a fiscalização não a incluiu de ofício em
razão de o contribuinte já a ter incluído na declaração de ajuste anual (e-fls. 20).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720542/2015-16

Além disso, a circunstância de o contribuinte ter sofrido retenção na fonte não significa
que a totalidade do imposto de renda devido restou quitada pelo montante retido, pois o
fato gerador é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do
ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, art. 2°), a significar que somente com a devida
elaboração da declaração de ajuste anual é que se pode aferir se os valores retidos foram
ou não suficientes para se adimplir a totalidade do imposto de renda devido.
Ao omitir o rendimento tributável e declarar a respectiva retenção, o contribuinte
distorceu o cálculo do imposto devido, como bem demonstrou a fiscalização na
Notificação de Lançamento, sendo o valor retido insuficiente para a quitação da
totalidade do imposto devido.
Sendo os recolhimentos insuficientes, o fisco restou prejudicado. Logo, cabível o
lançamento de ofício para a constituição do imposto suplementar devido, inexistido bis
in idem ou enriquecimento sem causa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A PREJUDICIAL
DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a prejudicial de
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital